Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMMISSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. APELAÇÕES. ASSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE.
1. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível e perdeu o objeto, porquanto (I) interposto por quem não é parte no processo, sendo que sequer foi admitido como terceiro interessado; (II) o processo de execução foi extinto por sentença homologatória de acordo entre as partes originárias, antes da interposição do presente agravo, de maneira que eventual efeito suspensivo para obstar a expedição do alvará de levantamento das importâncias deveria ter sido requerido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída (CPC, art. 1.012, § 3o), e, por fim, (III) a pretensão deduzida no agravo era de obstar a liberação de valores, o que já foi efetivado, isto porque a liminar concedida no agravo impedindo a liberação de valores foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de reclamação ajuizada pelo Município de Balsas/MA, e, não obstante tenha sido revogada posteriormente, o alvará de levantamento foi expedido.
2. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros e caracteriza-se pelo ingresso de terceiro na lide, que ostente interesse jurídico que possa vir a ser afetado direta ou reflexamente pela sentença, em virtude de uma relação jurídica existente entre o assistente e uma das partes envolvidas no litígio. Todavia, no processo de execução não se admite a assistência, porque não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor.
3. A assistência somente tem lugar quando demonstrado o efetivo interesse jurídico, o que não ocorre na hipótese, visto que o interesse é meramente econômico.
4. O apelante não se qualifica como terceiro interessado, nem é parte no processo, daí porque falta-lhe legitimidade para recorrer.
5. A mera alegação de que possui crédito a receber de uma das partes não o torna parte legitima para ingressar em processo alheio, devendo postular em ação própria eventual direito de que se afirma titular.
6. Negou-se provimento aos recursos.